Tribunal: STF
Processo: HC 200410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dosimetria da pena. Reincidência. 3. Existência de decisão condenatória transitada em julgado quando da prática do ato; recurso especial então interposto não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.